Tribunal: TJES
Processo: 0000025-89.2020.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-22

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, reduziu as penas impostas aos réus condenados por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), fixando ao corréu Fabrício pena definitiva aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da menoridade relativa. O órgão ministerial alegou omissão e erro material na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal para o crime de homicídio qualificado, diante do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar a pena definitiva de Fabrício em patamar inferior ao mínimo legal, ao aplicar redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, sem observar o limite mínimo de 12 anos de reclusão previsto para o homicídio qualificado.

5. A correção do equívoco impõe-se, mantendo-se o critério de redução adotado, mas observando-se o mínimo legal como piso intransponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena definitiva abaixo do mínimo legal previsto para o crime.

2. O erro material na dosimetria deve ser corrigido mesmo em sede de embargos de declaração, quando evidente e devidamente demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 580 e 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva (Subst. Jaime Ferreira Abreu), j. 25/01/2023, publ. 03/02/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000025-89.2020.8.08.0009

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SILVA CRUZ e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual contra acórdão que, ao julgar apelação criminal, reduziu as penas impostas aos réus condenados por homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), fixando ao corréu Fabrício pena definitiva aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da menoridade relativa. O órgão ministerial alegou omissão e erro material na segunda fase da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a aplicação da atenuante da menoridade relativa pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal para o crime de homicídio qualificado, diante do entendimento consolidado pela Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada do STJ, sintetizada na Súmula 231, estabelece que a incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal.

4. O acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar a pena definitiva de Fabrício em patamar inferior ao mínimo legal, ao aplicar redução de 1/6 na segunda fase da dosimetria, sem observar o limite mínimo de 12 anos de reclusão previsto para o homicídio qualificado.

5. A correção do equívoco impõe-se, mantendo-se o critério de redução adotado, mas observando-se o mínimo legal como piso intransponível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1. A atenuante da menoridade relativa não autoriza a fixação da pena definitiva abaixo do mínimo legal previsto para o crime.

2. O erro material na dosimetria deve ser corrigido mesmo em sede de embargos de declaração, quando evidente e devidamente demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, IV; CPP, arts. 580 e 593, III, “d”; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. Willian Silva (Subst. Jaime Ferreira Abreu), j. 25/01/2023, publ. 03/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão de ID 14693297 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena dos recorridos.

O embargante apresentou razões recursais no ID 14858206 alegando omissão no Acórdão embargado, diante da redução da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido não se manifestou no prazo legal.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra o Acórdão de ID 14693297 que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo para reduzir a pena dos recorridos.

O Acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança/ES que, com respaldo na decisão do Conselho de Sentença, condenou os recorrentes pelo crime de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, IV), com agravante de reincidência para o segundo apelante (CP, art. 61, I), fixando penas de 13 anos e 9 meses de reclusão para o primeiro e 19 anos e 3 meses para o segundo. A defesa do primeiro recorrente requereu novo julgamento por suposta decisão manifestamente contrária às provas dos autos, além de honorários ao defensor dativo. A defesa do segundo recorrente pleiteou redimensionamento da pena-base e da pena intermediária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença que condenou o primeiro recorrente é manifestamente contrária às provas dos autos, justificando novo julgamento; (ii) definir se a pena-base fixada para ambos os réus comporta redução por ausência de fundamentação idônea para o aumento aplicado; e (iii) verificar se são devidos honorários ao defensor dativo que atuou no recurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Tribunal do Júri não se mostra manifestamente contrária às provas dos autos, uma vez que o conjunto probatório – especialmente os depoimentos testemunhais colhidos em juízo e em sede policial – é consistente quanto à autoria e à dinâmica do crime, não havendo flagrante desconexão entre os fatos e a conclusão do Conselho de Sentença, o que impede a realização de novo julgamento com base no art. 593, III, “d”, do CPP. 4. A jurisprudência do STJ orienta que, ausente motivação específica, o aumento da penabase por circunstância judicial negativa deve observar o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato, conforme precedentes consolidados. 5. A sentença impôs pena-base superior ao limite razoável para uma única circunstância negativa (maus antecedentes), sem fundamentação idônea, impondo-se a sua redução para 14 anos e 3 meses de reclusão para ambos os réus, com extensão do benefício ao corréu que não recorreu desta parte da condenação, nos termos do art. 580 do CPP. 6. Aplicada a atenuante da menoridade relativa ao primeiro recorrente, sua pena foi fixada em 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão; para o segundo, a agravante da reincidência resultou em pena de 16 anos e 11 meses de reclusão, mantido o regime fechado para ambos. 7. A fixação de honorários ao defensor dativo é devida nos termos do art. 22, § 1º, do EOAB, c/c o art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, sendo arbitrado valor de R$ 800,00, considerado o zelo profissional, a complexidade e o tempo dedicado ao feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Fabrício desprovido; recurso de Sandro parcialmente provido.
Tese de julgamento
: 1. O reconhecimento de decisão manifestamente contrária às provas dos autos exige flagrante desconexão entre o conjunto probatório e a condenação pelo Tribunal do Júri, o que não se verifica no caso concreto. 2. O aumento da pena-base por circunstância judicial negativa deve observar fração razoável e fundamentação idônea, sendo admissível a aplicação de 1/6 da pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo legal. 3. É devido o arbitramento de honorários ao defensor dativo, com base na analogia ao CPC e na Lei 8.906/94, considerando a complexidade do caso e o zelo profissional demonstrado. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, § 2º, IV; 61, I; CPP, arts. 155, 580, 593, III, "d"; CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; EOAB, art. 22, § 1º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 006180034446, Rel. Des. WILLIAN SILVA (Subst. JAIME FERREIRA ABREU), j. 25/01/2023, publ. 03/02/2023; STJ, AgRg no HC nº 945.549/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 02/04/2025, DJEN 08/04/2025.

O embargante apresentou razões recursais no ID 14858206 alegando omissão no Acórdão embargado, diante da redução da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal.

Após analisar a decisão recorrida, verifico assistir razão ao embargante.

De fato, houve erro material ao efetuar a redução da pena do embargado Fabricio, na segunda fase da dosimetria, por força do reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade, olvidando-se da pena mínima em abstrato de 12 (doze) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado.

Dessa forma, mantido o entendimento sustentado no Acórdão embargado, de que a redução pelas circunstâncias atenuantes deverá se dar na fração de um sexto quando ausente fundamentação em contrário. Todavia, tal redução não poderá implicar em pena aquém do mínimo legal por força do entendimento consolidado pelo
STJ na súmula nº 231
.

Portanto,
a pena definitiva do embargado Fabricio deverá ser de 12 (doze) anos de reclusão
, e deverá ser mantida a pena definitiva do corréu Sandro em 16 (dezesseis) anos, 11 (onze) meses de reclusão.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos declaratórios, atribuindo-lhe efeitos infringentes, para reduzir a pena definitiva do embargado Fabricio para 12 (doze) anos de reclusão.

É como voto.